Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705270-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA AGRAVADO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO ANTUNES DA SILVA em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo no 0702921-34.2019.8.07.0007, decretou a revelia do réu, ora agravante, bem como indeferiu seu pedido de gratuidade. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que o feito principal fora sentenciado. Verifica-se, ainda, que o agravante tomou ciência da decisão em 10 de fevereiro de 2020. Como se sabe, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis. Assim, conclui-se que o prazo para interposição de recurso findaria em 05 de março do corrente ano, sendo que o recurso somente foi protocolizado em 06 de março de 2020. Destaco, ainda, que não houve registro de indisponibilidade do PJE, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, conforme verifiquei no site de monitoramento (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje e https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto, bem como sobre possível não conhecimento do agravo de instrumento em razão da de sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020 16:18:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador